Tribunal: TJDFT
Processo: 0747085-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SERP-JUD. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ÔNUS DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos do Poder Judiciário - SERP-JUD é o módulo exclusivo de comunicação do Poder Judiciário e dos Órgãos da Administração Pública com o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP), e institui uma plataforma única de acesso aos serviços dos registros públicos brasileiros (registro civil, de imóveis e de títulos e documentos e pessoas jurídicas).
2. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor se encontra impossibilitado de, por si mesmo, obter as informações que apontem a existência de bens do devedor ou de realizar as inscrições dos dados do devedor nos sistemas pertinentes, cabe ao Judiciário utilizar sistemas como o Serp-Jud como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.